Tribunal: TJES
Processo: 5008749-26.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008749-26.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JUDITH CUZZUOL BATISTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008749-26.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG SA
EMBARGADA:

JUDITH CUZZUOL BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CONSIGNADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, vez que restou demonstrado nos autos que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado, tendo assinado instrumental processual, bem como por ter utilizado o cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

4.
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 22.08.2024, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 02.08.2024,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 22/08/2024
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 28.08.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pela embargante, na medida em que apresentado em
10.09.2024
.

IV. DISPOSITIVO

5. Da conclusão.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, posto que intempestivos
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)